Tribunal: TJDFT
Processo: 0717730-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. EXISTENTE. SUSPENSÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO INTERESSE. UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.

1.1. No caso específico dos autos, houve manifestação de interesse da União nos autos, o que remete à competência da Justiça Federal, de forma que necessária a suspensão dos autos com o fito de evitar atos nulos que somente gerariam prejuízos às partes. Agravo Interno conhecido e não provido.

2. No caso dos autos, a União manifestou seu interesse na ação, opondo-se à imissão do exequente agravado na posse de imóvel cujo o executado meramente detém e que encontra-se em área de preservação ambiental.

3. Não se trata de competência em razão da matéria discutida e sim em razão da pessoa, de forma que, manifestado o interesse, necessário o deslocamento da competência para que a Justiça Federal decida se o interesse realmente existe o não.

3.1. “Compete a Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. (Súmula 150, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/02/1996, DJ 13/02/1996, p. 2608)

4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.